Tribunal: TJMT
Processo: 1044945-12.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044945-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSEMAR FERRONATTO - CPF: 174.771.901-34 (APELADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (SGPA) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEMA) (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. PARALISAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE DEZ ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. FALHA ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por Josemar Ferronato, objetivando a anulação do Auto de Infração nº 140065/2011, do Termo de Embargo nº 122593/2011 e do Processo Administrativo nº 678.830/2011, sob a alegação de paralisação administrativa por mais de dez anos, com consequente configuração de prescrição intercorrente e da pretensão punitiva. O juízo de origem concedeu a segurança e declarou nulos os atos administrativos, decisão mantida em sede recursal e de reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso de mais de três anos sem movimentação processual caracteriza a prescrição intercorrente, mesmo em caso de extravio dos autos administrativos; (ii) estabelecer se a inércia administrativa por mais de cinco anos após a ciência do auto de infração configura a prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A paralisação do processo administrativo ambiental desde 22/11/2013, sem qualquer ato inequívoco de apuração ou julgamento, configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e art. 20, §2º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

4.

O extravio dos autos, reconhecido pela própria Administração, não afasta a responsabilidade estatal pela tramitação processual, tampouco elide a configuração da inércia administrativa como causa da prescrição.

5.

A ausência de qualquer causa interruptiva entre a ciência do autuado (18/01/2012) e 18/01/2017 configura prescrição da pretensão punitiva quinquenal, nos termos do art. 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

6.

A alegação de que a decisão judicial viola o princípio da separação dos poderes é improcedente, pois o controle judicial de legalidade dos atos administrativos, especialmente quanto à ocorrência de prescrição, é plenamente legítimo.

7.

A manutenção de auto de infração e termo de embargo prescritos acarreta prejuízos concretos ao impetrante, impedindo acesso a crédito rural, a tradings e fornecedores, e afetando diretamente o exercício regular da atividade agrícola.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; Decreto Estadual/MT nº 1.436/2022, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 012668-37.2022.8.11.0000; STF, ARE 0002726-73.2007.4.04.7009, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1044945-12.2024.8.11.0041, impetrado por JOSEMAR FERRONATO.

Na origem, o impetrante ajuizou Mandado de Segurança contra ato do SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEMA/MT), objetivando a anulação do Auto de Infração nº 140065/2011, do Termo de Embargo nº 122593/2011 e do correspondente Processo Administrativo nº 678.830/2011.

O impetrante alegou, em síntese, que o processo administrativo se encontrava paralisado desde 22/11/2013, sem qualquer movimentação ou decisão administrativa, tendo sido extraviado pela própria Administração. Argumentou que, diante da paralisação por mais de três anos e sem manifestação conclusiva por prazo superior a cinco anos, restaram configuradas tanto a prescrição intercorrente quanto a prescrição da pretensão punitiva quinquenal, conforme o Decreto Estadual nº 1.986/2013 e posterior Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Sustentou, ainda, que a manutenção indevida do termo de embargo e da autuação lhe causa severos prejuízos, impedindo-o de obter financiamentos bancários, realizar cadastros em tradings e comprar insumos em grandes revendedoras, comprometendo o exercício de suas atividades agrícolas.

O Juízo singular deferiu liminar para suspender os efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo, determinando a retirada do nome do impetrante da lista de áreas embargadas e proibindo o impetrado de proceder com qualquer tipo de cobrança ou inscrição em cadastro de inadimplentes (I
d
171629797).

Contra esta decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento (nº 1032541-52.2024.8.11.0000), tendo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal sido indeferido pela Relatora, que destacou que "os documentos constantes nos autos apontam que a
paralisação do processo administrativo decorreu de falhas internas, como o extravio dos autos, e não por culpa do agravado" (I
d
253408184).

Na sequência, sobreveio sentença
,
concedendo a segurança pleiteada e tornando definitiva a liminar concedida, para declarar nulo o Processo Administrativo nº 678830/2011, bem como o Auto de Infração nº 140065/2011, o Termo de Inspeção nº 148456 e o Termo de Embargo/Interdição nº 122593, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente, fundamentando que:

"Dito isso, Infere-se que, entre a data acima consignada em que ocorreu o último andamento – 22 de novembro de 2013 – e os dias atuais, operou-se primeiramente a prescrição intercorrente, prevista no Decreto Estadual n. 1.436/2022 (art. 20, caput, e §2º), na medida em que não foram praticados quaisquer atos inequívocos que importassem na apuração dos fatos descritos no auto de infração (Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 21, inciso II e parágrafo único)."

(I
d
183223157)
.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação, argumentando, em síntese, que:
n
ão existe ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada, pois a lavratura do termo de embargo decorreu da constatação de desmatamento sem autorização do órgão ambiental;
o
embargo só poderia ser levantado mediante a comprovação prévia da regularização da área, o que não teria ocorrido;
a
prescrição intercorrente não se configurou, pois o extravio dos autos administrativos não pode ser imputado à Administração como inércia;
e
xiste a possibilidade de reconstituição dos autos, conforme a Portaria nº 405/2014 da SEMA/MT;
n
ão há configuração da prescrição da pretensão
punitiva;
a
intervenção judicial no caso viola o princípio da separação dos poderes

(I
d
186780932
)

O impetrante apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos do apelante e defendendo a manutenção integral da sentença, ressaltando que:
o
processo administrativo está incontroversamente paralisado desde 22/11/2013;
a
paralisação e o extravio dos autos administrativos decorreram de falhas internas da própria Administração;
d
esde a solicitação formal de reconstituição dos autos, feita em abril de 2024, nenhuma providência foi tomada pelo órgão ambiental;
a
lém da prescrição intercorrente, também se consumou a prescrição da pretensão punitiva quinquenal, conforme as teses fixadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no IRDR nº 012668-37.2022.8.11.0000;
o
s prejuízos causados pela manutenção indevida do auto de infração e do termo de embargo são concretos e afetam diretamente suas atividades econômicas

(I
d
191012032
).

A douta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença em seus exatos termos, corroborando o reconhecimento de ambas as modalidades de prescrição (ID 285140893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025